Tribunal: TJDFT
Processo: 0024206-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0024206-96.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais Ltda. (ID no 23970229) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 23814752). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO